Tribunal: TJDFT
Processo: 0718943-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO POR AMBAS AS PARTES. VALORES COBRADOS EM RAZÃO DO CONTRATO. INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato celebrado, para determinar que a ré cesse os descontos indevidos realizados na conta bancária do autor, em relação ao contrato ora declarado inexistente, e para condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 6.391,18, já incluída a dobra, referente aos descontos indevidos realizados na conta bancária do autor no período de 13/08/2018 a 11/05/2021.
2. A parte autora argumenta na inicial que vem sendo cobrada da ré por valores pelos quais não contratou.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que a recorrida efetivou a contratação dos serviços pelo fornecimento de seus dados pessoais, por sua livre vontade, que a contratação foi realizada de forma lícita e que preencheu todos os requisitos legais e, ainda, demonstra em telas de seu sistema interno dados sobre a contratação dos serviços. Requer a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, que os valores cobrados sejam restituídos em sua forma simples. Contrarrazões ausentes.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença merece reforma.
6. Apesar de a recorrente afirmar que houve contratação dos serviços por meio de contrato, ele não foi comprovado. Não consta nos autos o instrumento contratual, nem comprovante de contratação verbal por meio de áudio ou qualquer tipo de assinatura da parte autora. Assim, a declaração da inexistência do contrato e a devolução de valores é a medida correta.
7. Quanto à restituição de indébito, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prevê que a cobrança e o pagamento de quantia indevida gera o direito do consumidor à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Segundo se infere dos autos, apesar da cobrança indevida se referir a suposto contrato que não existe e que não foi colacionado aos autos, não restou comprovada a má-fé da recorrente, já que provavelmente ocorreu algum equívoco em seu registro de dados. Ademais, como os valores foram descontados ao longo de vários anos, sem que o autor reclamasse de tal situação, é de se entender que houve engano justificado por parte da ré.
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar que a restituição dos valores indevidamente cobrados seja a forma simples, isto é, que seja restituída a quantia de R$ 3.195,50 (três mil e cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), mantendo-se a sentença em seus demais termos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.